Tribunal: TJDFT
Processo: 0716279-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO AUTOMOTIVO. OFICINA. TROCA DE PEÇAS. DEFEITO. NEGATIVA DE GARANTIA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a pagar ao demandante a quantia de R$ 2.160,00, correspondente ao valor dos pneus e dos custos por ele suportado com a reexecução dos serviços contratados junto à ré. Em suas razões, a requerida alega que o autor não procurou a loja para informar a existência de suposto desgaste, de modo que o procedimento de análise e solicitação de garantia não foi executado. Aduz que as alegações do autor não possuem nenhuma relação com os serviços contratados junto à ré e que a empresa não falhou em nenhuma de suas prestações de serviços.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a falha na prestação do serviço pela parte ré e o consequente dever de indenizar o requerente por danos materiais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Consta dos autos que o autor, em 10/03/2025, procurou o estabelecimento requerido para aquisição de pneus para seu automóvel, quando lhe foi sugerido realizar a vistoria do automóvel e foi constatada a necessidade de realizar alinhamento e balanceamento, troca do terminal axial, 2 (dois) amortecedores, terminal de direção, sapata de freio, cilindro de roda, cambagem do lado direito dianteiro, a utilização de limpa freio, os quais, somados ao valor dos 4 (quatro) pneus integralizaram a importância de R$ 4.942,00. Ocorre que, após dois meses da aquisição, os pneus apresentaram desgaste prematuro, na região interna da banda de rolagem, o que tornou os pneus inservíveis ao uso a que se destinam.
6. Analisando os documentos dos autos, em que pese a alegação do recorrente, verifica-se que o autor comprovou que procurou o estabelecimento requerido, contudo, lhe foi negado o acionamento da garantia sob o argumento de que o problema decorreria de defeito na caixa de direção (ID 76451560). Além disso, a ordem de serviço de ID 76451391, referente ao serviço realizado pelo requerente em outra oficina, diante da negativa de garantia, demonstra que alguns serviços realizados pela requerida tiveram que ser reexecutados.
7. Por outro lado, o recorrente não comprovou que o desgaste dos pneus decorreu de defeito na caixa de direção, conforme anunciado ao autor ao indeferir o acionamento da garantia, ônus que lhe cabia, conforme art. 353, II, do CPC.
8. Nos termos do Art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. O §1o dispõe que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.
9. Assim, comprovado o defeito na prestação do serviço pelo recorrente e ausência de resolução do problema, deve ser mantida a sentença que acolheu a opção declinada pelo autor e determinou à parte ré a restituição da quantia despendida pelo autor para sanar os vícios apresentados pelo produto adquirido em seu estabelecimento.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.